Tribunal: TJMT
Processo: 1044623-20.2021.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-02
Data de publicação: 2022-09-05

Ementa:
Recurso Inominado no 1044623-20.2021.8.11.0001.
Origem: Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá.
Recorrente: KLEBERSON RIZATTI DE MORAES GONCALVES.
Recorrido: ESTADO DE MATO DE GROSSO.
Data do Julgamento: 02/09/2022.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE COBRANÇA – DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI COMPLEMENTAR 555/2014 – REJEITADA – DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PELO TJMT COM EFEITOS EX NUNC – AUXÍLIO FARDAMENTO – VALOR CORRESPONDENTE A 30% (TRINTA POR CENTO) DO VALOR DA REMUNERAÇÃO – ART. 129 DA LEI COMPLEMENTAR 555/2014 – PAGAMENTO DEVIDO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A ADI Estadual n.o 1000613-59.2019.8.11.0000, julgada em 12/08/2019, pelo plenário do E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso, declarou o auxílio fardamento convertido em pecúnia inconstitucional, porém modulou os efeitos da decisão atribuindo efeitos ex nunc, vale dizer, a partir do julgamento, o que não prejudica o caso dos autos, cuja cobrança é anterior.
2. O reclamante ajuizou ação de cobrança argumentando que não recebeu o auxílio fardamento que é devido, em razão do não fornecimento do fardamento pelo requerido.
3. Nos termos da Lei Complementar no 555/2014, o militar receberá anualmente uma ajuda fardamento no valor correspondente a 30% (trinta por cento) do valor de sua remuneração, mediante requerimento, para fins de custear despesas com aquisição de fardamento, caso o Estado não cumpra com a obrigação prevista no artigo anterior até o mês de novembro de cada ano.
4. Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1044623-20.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Gratificações e Adicionais]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[KLEBERSON RIZATTI DE MORAES GONCALVES - CPF: 012.146.721-08 (RECORRENTE), FABIANO GODA - CPF: 785.421.461-15 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2022